Tribunal: TJSP
Processo: 2005919-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
execução – Pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBACENJUD, na nova modalidade denominada 'teimosinha' – Indeferimento – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tal pesquisa – Possibilidade de deferimento da medida para garantia dos princípios da efetividade e celeridade da execução – Decisão reformada para deferir a medida - Recurso provido.